Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0710970-17.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em face do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0701626-03.2021.8.07.0003, proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A em desfavor de Deney Fonseca. No caso, a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída à 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O autor peticionou alegando equívoco na distribuição da ação na Circunscrição Judiciária de Ceilândia e requereu fosse o processo redistribuído para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Por sua vez, o Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras não reconheceu a competência para o processamento e julgamento da Ação de Busca e Apreensão. Afirmou que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. O simples fato de a ação envolver relação de consumo não tem o condão de mudar a competência, porque o critério a ser seguido é o territorial, de natureza relativa. Considerou que sendo hipótese de competência territorial, aplica-se a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão que admitiu, conforme determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 304, inciso I, do RITJDFT, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Assim, determino o sobrestamento do presente conflito, até o julgamento final do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora